Tribunal: STJ
Processo: 0129176-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995907 - RS (2025/0129176-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: R C DAS N
ADVOGADOS
: WILLIAM CEZAR SANTOS DOS SANTOS - RS123690
GIZELE DAMIÃO - RS137534
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado contra acórdão referente ao julgamento de apelação criminal, com condenação
já transitada em julgado.
2. A defesa argumenta que o
não deve ser considerado como substituto de
habeas corpus
revisão criminal, alegando perda de chance probatória e prejuízo ao exercício da defesa,
sem requerer produção de novas provas ou revisão das já produzidas.
3. O Ministério Público e o Ministério Público Federal sustentam que o
foi
habeas corpus
utilizado como sucedâneo de recurso cabível, visando à reforma de decisão proferida
pelo Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser conhecido quando utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, em situação na qual não se configura a competência originária do Superior
Tribunal de Justiça.
6. Não se verifica a presença de teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão
da ordem nos termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48494500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:02
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 15ce1ec6-97c4-4a8c-b632-ac600f1479f4

Tese de julgamento: "O
não pode ser utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal em caso de condenação já transitada em julgado, salvo em situações de
teratologia ou coação ilegal".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48494500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:02
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 15ce1ec6-97c4-4a8c-b632-ac600f1479f4

AgRg no HABEAS CORPUS No 995907 - RS (2025/0129176-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: R C DAS N
ADVOGADOS
: WILLIAM CEZAR SANTOS DOS SANTOS - RS123690
GIZELE DAMIÃO - RS137534
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado contra acórdão referente ao julgamento de apelação criminal, com condenação
já transitada em julgado.
2. A defesa argumenta que o
não deve ser considerado como substituto de
habeas corpus
revisão criminal, alegando perda de chance probatória e prejuízo ao exercício da defesa,
sem requerer produção de novas provas ou revisão das já produzidas.
3. O Ministério Público e o Ministério Público Federal sustentam que o
foi
habeas corpus
utilizado como sucedâneo de recurso cabível, visando à reforma de decisão proferida
pelo Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48202523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:39
Código de Controle do Documento: 3b78db8e-44d2-49a4-964a-8d0ac32f5197

5. O
não pode ser conhecido quando utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, em situação na qual não se configura a competência originária do Superior
Tribunal de Justiça.
6. Não se verifica a presença de teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão
da ordem nos termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "O
não pode ser utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal em caso de condenação já transitada em julgado, salvo em situações de
teratologia ou coação ilegal".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por R C DAS N, contra decisão que
indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Em suas razões recursais, às fls. 55-60, a defesa argumenta que o habeas
não deve ser considerado como substituto de revisão criminal, pois o caso trata do
corpus
reconhecimento da perda de uma chance probatória e de prejuízo ao exercício da defesa,
Salienta que em momento algum restou requerido pelo impetrante a produção
de novas provas, ou ainda, a revisão daquelas já produzidas no curso da ação penal.
Entende que não é caso de aplicação automática do art. 210 do Regimento
Interno do STJ para indeferir liminarmente o
.
habeas corpus
Requer o provimento ao agravo regimental com o fim de reverter a decisão
monocrática e deferir o processamento e análise da petição inicial de Habeas Corpus.
O Ministério Público, em contrarrazões, aduziu que é nítida a utilização do
como sucedâneo do recurso cabível, já que a impetração é voltada à
habeas corpus
reforma de conclusão proferida pelo Tribunal de Justiça gaúcho nos autos da apelação
criminal n.o 5000467- 90.2019.8.21.0122/RS (fls. 78-80).
Documento eletrônico VDA48202523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:39
Código de Controle do Documento: 3b78db8e-44d2-49a4-964a-8d0ac32f5197

Acrescenta que as instâncias de origem, em soberana apreciação do acervo
probatório, entenderam pela condenação do acusado, sendo inviável desconstituir, no
bojo de habeas corpus, tais conclusões.
Ao final, solicita o desprovimento do recurso.
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo desprovimento da
insurgência (fls. 84-87).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste no exame do conhecimento do habeas corpus
impetrado contra acórdão referente ao julgamento de apelação criminal, com
condenação já transitada em julgado.
Conforme exposto na decisão impugnada, o presente
foi
habeas corpus
impetrado contra acórdão com trânsito em julgado. Diante disso, não deve ser conhecido,
pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não
se configurou a competência originária desta Corte.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete
ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações
rescisórias de seus julgados". Nessa linha:
[...] 1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em .
Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão31/5/2023
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
861.867/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de 6/9/2024).
2/9/2024
Ao pretender invalidar as provas utilizadas para a condenação, como a palavra
da vítima e os depoimentos prestados em juízo, bem como ao alegar que seria
necessária a realização de exame de corpo de delito, evidentemente, a defesa utiliza o
em substituição à revisão criminal para desconstituir a condenação
habeas corpus
transitada em julgado.
Nessa hipótese, tem aplicação o disposto no artigo 210 do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça devido à manifesta a incompetência desta Corte
para tomar conhecimento originariamente do pedido.
De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA48202523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:39
Código de Controle do Documento: 3b78db8e-44d2-49a4-964a-8d0ac32f5197

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48202523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:39
Código de Controle do Documento: 3b78db8e-44d2-49a4-964a-8d0ac32f5197

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 995.907 / RS
Número Registro: 2025/0129176-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50004679020198210122
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WILLIAM CEZAR SANTOS DOS SANTOS
ADVOGADOS : WILLIAM CEZAR SANTOS DOS SANTOS - RS123690
GIZELE DAMIÃO - RS137534
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: R C DAS N
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R C DAS N
ADVOGADOS : WILLIAM CEZAR SANTOS DOS SANTOS - RS123690
GIZELE DAMIÃO - RS137534
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA48448044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: a9d4219f-c596-427a-8462-622221a82736

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48448044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: a9d4219f-c596-427a-8462-622221a82736